Tribunal: TJDFT
Processo: 0703500-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIROS. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, desfeitos os laços afetivos e familiares, a obrigação de pagar alimentos é excepcional e, quando devidos, ostentam caráter assistencial e transitório, persistindo apenas pelo prazo necessário e suficiente ao fortalecimento do alimentado, com sua reinserção no mercado de trabalho, autossustento e autonomia financeira.
2. Considerando a ausência de elementos aptos a evidenciar que a autora não possui condições de prover a própria subsistência, não existindo qualquer elemento a apontar a inaptidão da demandante ao trabalho e/ou a existência de doença incapacitante a impossibilitá-la de explorar atividades econômicas, não há que se falar em fixação de alimentos em seu favor. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.